Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. ANÚNCIO DE VEÍCULO EM REDE SOCIAL. TRANSFERÊNCIA REALIZADA. VEÍCULO NÃO ENTREGUE. FALTA DE CUIDADO DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA.
1. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais puderem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a reforma da sentença, em evidente contraste com a fundamentação por ela adotada, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pode ser afastada quando provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que ocorreu no caso, pois o autor, após ver um anúncio em rede social, sem adotar o devido cuidado em verificar se a empresa estava em funcionamento, sua idoneidade, ou se o veículo existia e se estava disponível para entrega, realizou uma transferência bancária para terceiro, acreditando estar efetuando o pagamento da entrada do veículo anunciado, o qual, contudo, nunca foi entregue.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.